Tribunal: TJMT
Processo: 1028056-09.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028056-09.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cédula de Crédito Rural, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TAYANNE MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 024.637.901-48 (ADVOGADO), JULIANO FRAGOSO MAIA - CPF: 575.356.471-20 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO EM RAZÃO DE PATRIMÔNIO DO REQUERENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Juliano Fragoso Maia, que visa reformar a decisão de indeferimento da justiça gratuita em ação de Embargos à Execução movida contra a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu – Sicredi
Araxingu
. O agravante alega insuficiência financeira para custear as despesas processuais, fundamentando sua solicitação na existência de diversas dívidas e limitação de recursos financeiros para preservar seu mínimo existencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a condição patrimonial do agravante justifica o indeferimento do benefício da justiça gratuita, diante dos bens e valores financeiros informados nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 99, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil presume verdadeira a alegação de insuficiência financeira de pessoa natural, salvo quando existirem evidências contrárias que afastem essa presunção.

Conforme análise documental, incluindo o extrato de imposto de renda anexado, o agravante possui significativos bens e ativos financeiros, incluindo imóveis rurais e urbanos, consórcios e aplicações financeiras.

A existência desse patrimônio afasta a presunção de hipossuficiência econômica, dado que o agravante demonstra condições de arcar com os custos processuais, ainda que de forma parcelada, o que torna inadequado o deferimento da justiça gratuita.

A concessão da gratuidade da justiça se destina a quem efetivamente não pode custear o processo sem comprometer seu sustento, motivo pelo qual a decisão de indeferimento, baseada na condição patrimonial, preserva o instituto contra o uso inadequado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A presunção de hipossuficiência econômica, prevista no CPC, art. 99, § 3º, pode ser afastada pela comprovação de acervo patrimonial considerável, revelador da capacidade financeira do requerente para custear as despesas processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AI 1.0000.17.089743-3/001, Rel. Des. José Marcos Vieira, j. 07/02/2018.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JULIANO FRAGOSO MAIA,
com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos dos do Embargos à Execução de nº 1001681-17.2024.8.11.0017, manejada em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU
,
indeferiu-lhe
o pedido de justiça gratuita.

Para tanto, aduz o agravante, que
preenche todos os requisitos para a concessão da gratuidade a justiça, não possuindo condições de arcar com as custas iniciais
exigidas

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2º e 3º dispõe que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

A propósito:

Art. 99.

O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson
Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

Desse modo, resta evidente que o juiz não está vinculado à simples alegação de hipossuficiência da parte para a concessão da gratuidade da justiça; havendo nos autos, ao menos indícios que demonstrem que a parte não preenche os requisitos necessários para ser beneficiada com a gratuidade da justiça, o magistrado deverá indeferi-la.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. - O benefício de justiça gratuita é concedido apenas àqueles que não têm condições de arcar com os custos do processo, sem prejuízo do sustento próprio e da família. - Não constatada a situação de hipossuficiência econômica da parte ante a análise dos elementos apresentados aos autos, imperiosa a manutenção da decisão que indefere o benefício de gratuidade de justiça. - A declaração de pobreza feita por pessoa natural induz presunção apenas relativa de veracidade”.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.089743-3/001, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira, 16ª C MARA CÍVEL, julgamento em 07/02/2018, publicação da súmula em 08/02/2018)

No caso em exame, nada convence do contrário, isso porque, da detida análise da prova documental apresentada, mais precisamente do extrato de imposto de renda encartado nos autos de origem, no id de n.
166918609
, verifica-se que o agravante, que
tem ocupação profissional como advogado,
possui um acervo patrimonial considerável, constituído por quatro imóveis rurais, quatro imóveis em área urbana, cinco cotas de consórcios de alto valor econômico, além de dividendos recebidos e aplicações financeiras.

Desta feita, não há como admitir, diante destas constatações, que o agravante, apesar
da alegada hipossuficiência financeira,
não tenha recurso financeiros suficientes para suportar o pagamento das custas processuais.

Assim, sob pena de desvirtuar o instituto da gratuidade da justiça - o qual busca isentar o comprovadamente necessitado de suportar o pagamento das custas e despesas processuais, como forma de garantir o amplo acesso à Justiça -

deve ser mantida a decisão de origem, a qual, corretamente indeferiu a benesse, em razão da condição financeira do agravante de quitar as custas processuais, ainda que de forma parcelada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024